Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que determinou a realização de leilão dos direitos aquisitivos de imóvel pertencente à Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante alega que o imóvel constitui bem de família, o que o torna impenhorável. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que seja revogada a penhora. É a suma dos fatos. Compulsando os autos em tramitação na origem (PJe 0037203-70.2013.8.07.0001), verifica-se que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão efetivamente agravada deferiu pedido do Credor, ora Agravado, de realização de leilão judicial, porém sem qualquer referência a eventual natureza impenhorável do bem. Constata-se, ainda, que posteriormente a Agravante peticionou argumentando se tratar de bem de família. Todavia, a matéria encontra-se pendente de apreciação. Dessa forma, considerando que a decisão agravada não se reporta a matéria em questão, a qual efetivamente se encontra pendente de apreciação, resta obstada a esta sede recursal se pronunciar sobre eventual impenhorabilidade do bem, sob pena de supressão de instância. Rememoremos que a via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na decisão recorrida. Destarte, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator